Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701209-05.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ZEE DOG S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ZEE DOG S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de reexame necessário e de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face de sentença que, no presente mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem, para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir da empresa impetrante o pagamento do ICMS DIFAL. Como é sabido, em 24/02/2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida, o qual teve por objeto definir se a cobrança de ICMS/DIFAL, por força da modificação implementada pela EC 87/2015 ao artigo 155, parágrafo 2o, VII, da Constituição Federal, exigiria a prévia edição de lei complementar (tema 1.093), tendo sido fixada a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” Na oportunidade, foram modulados os efeitos do julgado nos termos a seguir transcritos: “Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.” Estão pendentes de julgamento embargos de declaração opostos em face do acórdão do recurso extraordinário, havendo controvérsia sobre o marco temporal da modulação dos efeitos, uma vez que existem três diferentes datas possíveis: a) a data da conclusão do julgamento do recurso extraordinário (24/02/2021); b) a data da publicação da ata de julgamento (03/03/2021); c) a data da publicação do acórdão (25/05/2021). Diante da controvérsia verificada, e considerando que o presente mandado de segurança foi impetrado no dia 04/03/2021, revela-se mais prudente suspender o julgamento das apelações e do reexame necessário a fim de aguardar manifestação definitiva do STF acerca do Tema 1.093. ANTE O EXPOSTO, suspendo o curso do presente feito até manifestação definitiva do STF sobre o Tema 1.093. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora